Tribunal: TJMT
Processo: 1026628-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
RAI no 1026628-31.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda., objetivando a reforma da decisão indeferiu a tutela vindicada nos autos da ação redibitória ajuizada em desfavor de HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos.
Para tal desiderato, sustenta a agravante que adquiriu pacote de manutenção e garantia estendida diretamente com a agravada, o qual é renovado anualmente, conforme notas fiscais apresentadas, portanto, a garantia adquirida não diz respeito somente aos serviços prestados por sua equipe técnica, pois inclui também a garantia de fábrica, tanto que todas as peças que já foram trocadas desde a aquisição não tiveram custo adicional.
Alega que tais fatos evidenciam a probabilidade do direito, ao passo que o perigo de dano reside no fato de que a máquina encontra-se sem funcionamento há mais de 40 (quarenta) dias, comprometendo a produtividade e economia de sua atividade típica.
Pede o deferimento da tutela de urgência, para que seja possibilitada a imediata substituição da máquina “multifuncional Plotter HP T2530 OS 36”, por outra da mesma espécie, características e em perfeitas condições de uso.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que restou configurado no caso em apreço.
Isto porque, a documentação carreada aos autos dá conta de que a impressora adquirida em 11/01/2019, com menos de 06 (seis) meses de uso passou a apresentar problemas, e que as diversas tentativas de conserto do produto se deram de forma infrutífera, o que denota, prima facie, o descaso e assistência falha por parte da agravada.
Também é possível verificar, de uma análise sumária, que durante todo esse período a agravante esteve acobertada pela garantia original de compra, bem como pela contratação na forma estendida, tanto que todos os reparos foram realizados sem custo adicional algum.
Assim, uma vez que a máquina é utilizada como insumo da empresa autora/agravante, e que desde a compra vem obstaculizando o desenvolvimento das atividades em sua integralidade, considerando, ainda, que desde o dia 05/10/2020 (tentativa de reparo infrutífera no dia 19/11/2020) a recorrente está impossibilitada de utilizá-la, é evidente a possibilidade de dano ainda maior caso não haja a substituição do produto defeituoso por outro novo.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada, para determinar que a ré/agravada proceda a substituição da impressora por outra nova, da mesma espécie, características e em perfeitas condições de uso, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta decisão.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator